Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS DOS REIS LIMA NETO REU: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por LUIS DOS REIS LIMA NETO em desfavor de FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO, por meio da qual busca a concessão da justiça gratuita, invocando como amparo a dificuldade financeira (ID 22738336). Intimado para fornecer prova de sua miserabilidade jurídica, apresentando documentos para viabilizar o exame do pedido (ID 22785243), conservou o silêncio, conforme atesta a certidão lançada no ID 23418468. Quando os autos já se encontravam conclusos, o autor apresentou a peça de ID 23511205 e os documentos de IDs 23512609, 23512610 e 23512612. É o relato do essencial. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O requerente limitou-se a firmar declaração de hipossuficiência (ID 22738339) e forneceu, após transcorrido o prazo concedido, documentação incapaz de alicerçar a prova da alegada miserabilidade jurídica. O espelho de consulta ao SPC (ID 23512609) informa pendências financeiras e protestos, todavia sem possibilitar qual a abrangência de tais situações. O extrato consolidado de ID 23512610 (p. 1) refere-se a outubro/2013, assim como o rol de transferências entre contas e créditos contratados à época (p. 2). Por fim, o e-mail recebido pelo autor do Grupo Recovery, em novembro/2020, por meio do qual é admoestado acerca do atraso do pagamento de acordo, por si só, não tem o condão de confirmar sua real condição financeira. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Na espécie, não há elementos capazes de alicerçar o acolhimento integral do pedido, notadamente porque não veio aos autos prova da renda mensal do autor. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268486, 07123440520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, dispõe o § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais” e, portanto, diante da ausência de elementos que possam confirmar a absoluta hipossuficiência do requerente, entendo cabível a concessão da benesse apenas quanto ao depósito de 5% (cinco por cento) previsto no inciso II do artigo 968 do CPC, haja vista que ultrapassa R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com essas razões, defiro a gratuidade de justiça em parte, apenas quanto ao depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC, sem prejuízo de ser posteriormente revisto. Determino ao autor o recolhimento das custas processuais, segundo a tabela de emolumentos deste egrégio Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador